Tribunal: TJDFT
Processo: 0748233-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR ANTERIOR À CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu o pedido de arresto cautelar de bens dos sócios da empresa devedora, formulado no contexto de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, fundado na teoria menor. O embargante alegou contradição interna no acórdão, ao argumento de que o colegiado reconheceu a desnecessidade de prova de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, mas, ainda assim, negou a tutela cautelar por ausência de comprovação de dilapidação ou ocultação de bens.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta contradição interna, nos termos do art. 1.022, I, do CPC; (ii) estabelecer se há prequestionamento suficiente das matérias apontadas para fins de eventual recurso especial.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Código de Processo Civil autoriza a interposição de embargos de declaração para eliminar contradição intrínseca à decisão judicial, isto é, entre as premissas, fundamentos e conclusões do próprio julgado, e não entre o acórdão e elementos externos ao processo, como outras decisões ou as alegações das partes (art. 1.022, I, do CPC).4. O acórdão embargado distingue corretamente os requisitos para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor — que exige apenas a demonstração de insolvência ou dificuldade de ressarcimento — dos requisitos para o deferimento de arresto cautelar antes da citação, medida de natureza excepcional, que demanda comprovação concreta de dilapidação ou ocultação patrimonial por parte dos sócios.5. O precedente citado do próprio Tribunal corrobora a necessidade de prova substancial da evasão de patrimônio como condição para o deferimento do arresto antes da citação no incidente.6. A alegação de contradição revela, na verdade, o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses legais de embargos de declaração, conforme entendimento pacificado.7. No que tange ao prequestionamento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais violados, bastando que a matéria tenha sido debatida no acórdão, como efetivamente ocorreu.IV. DISPOSITIVO8. Embargos de declaração conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1658431, 0735086-53.2022.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 31.01.2023, DJe 10.02.2023; STJ, AgRg no RESP 45368/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26.05.2003.

(Ive)